Tribunal: STF
Processo: Súmula 354
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 354

Em caso de embargos infringentes parciais, é definitiva a parte da decisão embargada em que não houve divergência na votação.

[{"tipo": "topico", "texto": "Formação progressiva da coisa julgadaO Supremo admite, há muitos anos, a coisa julgada progressiva ante a recorribilidade parcial também no processo civil. É o que consta doVerbete 354da Súmula, segundo o qual, \"em caso de embargos infringentes parciais, é definitiva a parte da decisão embargada em que não houve divergência na votação\". Assim, conforme a jurisprudência do Tribunal, a coisa julgada, reconhecidana Cartacomo cláusula pétrea no inciso XXXVI do artigo 5º, constitui aquela, material, que pode ocorrer de forma progressiva quando fragmentada a sentença em partes autônomas.[RE 666.589, rel. min.Marco Aurélio, 1ª T, j. 25-3-2014,DJE106 de 3-6-2014.]"}]